Tribunal: TJMT
Processo: 1011040-26.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011040-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVI LUIS RECH - CPF: 650.477.450-15 (APELADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), JOSE ALVES PACHECO - CPF: 382.121.707-30 (APELANTE), DOUGLAS SILVEIRA SAMANIEGO - CPF: 926.351.308-25 (APELANTE), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), JOSE ALVES PACHECO - CPF: 382.121.707-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011040-26.2018.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE JULGADA PROCEDENTE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÇAI EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI Nº 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA PELO REQUERIDO OCUPANTE DO IMÓVEL – VALORMANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É cabível o direito de fruição pelo período em que o requerido residiu de forma precária no imóvel, sem a devida contraprestação, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito e sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Não há qualquer exorbitância ou irrazoabilidade no percentual fixado na sentença, porque o direito ao recebimento de alugueres – taxa de ocupação -, no valor de 1% do preço de alienação do imóvel decorre do disposto no artigo 37-A da Lei nº. 9.514/1997.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011040-26.2018.8.11.0041

APELANTE: DOUGLAS SILVEIRA SAMANIEGO

APELADO: DAVI LUIS RECH

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
Douglas Silveira Samaniego,
contra sentença que julgou procedente ação de imissão na posse ajuizada por
Davi Luis Rech,
com a condenação do apelante ao pagamento de taxa de ocupação de R$1.800,00, desde a arrematação do imóvel até a efetiva desocupação.

Sustenta que no pedido inicial, o apelado se limitou a postular a desocupação e consequente imissão na posse do imóvel por força de sua aquisição em leilão judicial junto a CEF e somente depois, por simples petição é que postulou pela taxa de desocupação em desfavor do apelante.

Aduz que referido pedido foi indeferido, sem interposição de recurso, o que evidencia a preclusão sobre aludida questão, sob pena de violação aos artigos 507 e 1.000, ambos do CPC.

Reclama que a sentença é
extra petita
, porque ao mesmo tempo consignou que referido pedido havia sido indeferido, contudo, na parte dispositiva, acabou por condenar o apelante ao pagamento da taxa de ocupação fixada em R$1.800,00 mensais, em evidente decisão surpresa, sem qualquer fundamentação, o que viola o disposto nos artigos 7º, 9º, 10º, 141, 489 e 492, todos do CPC.

Pede a reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação do pagamento da taxa de desocupação do imóvel (id
142647814 - Pág. 13).

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de preclusão, porque o pedido de taxa de desocupação foi feito com base no artigo 38 do Decreto Lei 70/66, antes da citação e o momento para eventual impugnação era a contestação, contudo o apelante deixou de fazê-lo.

Justifica que o pedido da taxa de desocupação foi feito posteriormente à distribuição da inicial, porque inicialmente a demanda fora ajuizada contra o proprietário e o autor somente depois teve conhecimento que o imóvel era ocupado por terceiro, por força do ajuizamento de embargos de terceiros, pelo apelante, em fevereiro de 2020.

Defende que a taxa de ocupação é devida pelo tempo que o apelante ficou no imóvel sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito. Pede o desprovimento do recurso (id 142647818 - Pág. 16).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011040-26.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença a fim de afastar a condenação do requerido, ora apelante
Douglas Silveira Samaniego,
do pagamento da taxa de desocupação mensal de R$1.800,00, desde a aquisição do bem, pelo autor apelado, até a efetiva desocupação.

Trata-se de ação de imissão de posse, movida pelo legítimo proprietário do bem devidamente arrematado em leilão extrajudicial junto à CEF ocorrido em 05-02-2018, cuja ação foi ajuizada contra o antigo proprietário, Sr. José Alves Pacheco.

O pedido inicial de desocupação e imissão na posse foi deferido em favor do autor foi deferido em 17-5-2018 (id 142647664 - Pág. 11).

Observa-se que a tentativa de citação do requerido José Alves Pacheco foi infrutífera, ocasião em que fora constatado que o morador/ocupante do imóvel era o Sr. Douglas Samaniego, ora apelante (id 142647673).

Em vista disso, o autor postulou fosse expedido novo mandado de imissão, agora contra o atual ocupante, o que foi deferido (id 142647678 – pág. 2),
bem assim a estipulação da taxa de ocupação contra o atual ocupante,
como autoriza o artigo 38, do Decreto Lei 70/66, no valor de R$1.800,00 mensais, que equivale a 1% do valor da arrematação (R$ 180.000,00) (id 142647694 - Pág. 6).

Em decisão proferida aos 16-9-2019 (id 142647701 - Pág. 1), o pedido da taxa de desocupação foi indeferido, porquanto direcionado contra terceiro que não integrava a lide.

Sobreveio petição do autor em que deu conta que a citação do antigo proprietário Sr. José Alves Pacheco não havia se concretizado, além de que constatado que o atual ocupante do bem era o Sr.
Douglas Silveira Samaniego, razão pela qual postulou a emenda da inicial para retificação do polo passivo (id
142647709 - Pág. 2), o que foi deferido em decisão proferida na data de 26-3-2020 (id 142647746).

Conclui-se, portanto, que com o deferimento da emenda da inicial e retificação do polo passivo, não há falar em preclusão ou sentença
extra petita,
porquanto inicialmente o pedido havia sido indeferido apenas porque o Sr. Douglas, em que pese ser o ocupante do imóvel, até aquele momento ainda não havia integrado a lide.

Neste cenário, em que o apelante teve oportunidade de se defender na origem, inclusive contra o pedido de taxa de ocupação, não há espaço para se afirmar ocorrência de
decisão surpresa, ou que a sentença carece de fundamentação, o que afasta a alegação de violação ao disposto nos artigos 7º, 9º, 10º, 141, 489 e 492, todos do CPC.

Assim, não se olvide que é perfeitamente cabível a estipulação de aluguel sobre o imóvel arrematado em leilão extrajudicial, pelo período de fruição do bem, se após a venda em hasta pública o ocupante permanece indevidamente no imóvel.

Com efeito, a norma que regulamenta a questão está prevista no art. 37-A da Lei 9.514/97, dada pela Lei 13.465/17, que estabelece o seguinte:

“Art. 37-A.
O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário,
ou a quem vier a sucedê-lo
,
a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei,
computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do
credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.

(Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) (grifei)

A toda a evidência, o objetivo é de compensar o novo proprietário em razão do tempo em que se vê privado da posse do bem adquirido.

Por isso,
o arrematante, no caso o autor apelado, é parte legítima para pleitear a cobrança da taxa de ocupação, após a efetiva arrematação e transferência da propriedade ao seu patrimônio até a data em que vier a ser imitido na posse do imóvel.

Além disso, o pedido de arbitramento de taxa de ocupação formulado pelo autor procede também pelo fato do requerido apelante ter usufruído de coisa alheia, caso em que se justifica pagar pela devida contraprestação, sob pena de se enriquecer de forma indevida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (Código Civil, art. 884).

Assim, por se tratar de bem imóvel, o arbitramento de valor mensal atende de forma satisfatória a necessidade de reparação dos danos, nos termos da sentença impugnada.

No tocante ao valor arbitrado, igualmente andou bem a sentença ao fixar o valor de R$1.800,00, devidos desde a arrematação do bem até a efetiva desocupação do bem
, porquanto corresponde a 1% sobre o valor da arrematação de R$180.000,00, de acordo com o disposto no artigo 37-A da Lei 9.514/97
, redação dada pela Lei 13.465/17.

Nesse sentido já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS NÃO DEVIDA – TAXA DE OCUÇÃO/ALUGUÉL DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo cláusula contratual que prevê a perda das benfeitorias que não forem necessárias, todas as que forem úteis ou voluptuárias não são indenizáveis.

É devido taxa de ocupação/aluguel sobre o imóvel objeto de financiamento de imóvel garantido por alienação fiduciária se mesmo após a venda em hasta pública o devedor permanece no imóvel (art. 37-A da Lei n. 9.514/97)”

( RAC n. 0013227-49.2015.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.04.19)

POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Requisito intrínseco não preenchido. Apelação Cível não conhecida no ponto por ausência de interesse recursal.
TAXA DE OCUPAÇÃO. Nos termos do art. 37-A da Lei 9.514/97, o arremante é parte legítima para pleitear a cobrança da taxa de ocupação, após a efetiva arrematação e transferência da propriedade ao seu patrimônio até a data em que vier a ser imitido na posse do imóvel.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC). Honorários fixados, no caso concreto, em percentual sobre o valor da condenação. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50007439120198210132, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 11-03-2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDAS EM FACE DO ARREMATANTE. TAXA DE OCUPAÇÃO DE 1% NO VALOR DO IMÓVEL. ART. 37-A DA LEI 9.514/1997. 1. É cabível o direito de fruição pelo período em que os réus residiram de forma precária no imóvel, sem a devida contraprestação, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito e sem causa, o que vedado pelo ordenamento jurídico. 2. Não há qualquer exorbitância ou irrazoabilidade no percentual fixado judicialmente, pois o direito ao recebimento de alugueres no valor de 1% do preço de alienação do imóvel decorre do disposto no artigo 37-A da Lei nº. 9.514/1997. 3. Eventual direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel deve ser postulado pelos ex-mutuários em ação própria contra a instituição financeira credora e não contra o arrematante. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.”
(TJDFT – RAC 0708459-20.2020.8.07.0020 - Relator Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Câmara Cível, julgado em 12-5-2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITOS. IMISSÃO DE POSSE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO.

“(...) TAXA DE OCUPAÇÃO. ALUGUEL INDENIZATÓRIO. Os contratos de financiamento de imóveis garantidos por alienação fiduciária em garantia são regidos pela Lei n. 9.514/97 relativa ao Sistema Financeiro Imobiliário. Uma vez consolidada a propriedade em favor do credor fiduciante se torna exigível a taxa de ocupação no percentual previsto naquela lei incidente até a efetiva imissão na posse do bem. - Circunstância dos autos em que a sentença fixou como aluguéis sobre o valor da arrematação; (...).”
(RAC n. 70075850727, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/11/2017).

“POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Requisito intrínseco não preenchido. Apelação Cível não conhecida no ponto por ausência de interesse recursal.
TAXA DE OCUPAÇÃO. Nos termos do art. 37-A da Lei 9.514/97, o arrematante é parte legítima para pleitear a cobrança da taxa de ocupação, após a efetiva arrematação e transferência da propriedade ao seu patrimônio até a data em que vier a ser imitido na posse do imóvel
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC). Honorários fixados, no caso concreto, em percentual sobre o valor da condenação. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDA”.
(Apelação Cível, Nº 50007439120198210132, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 11-03-2022) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por
Douglas Silveira Samaniego para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022